Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013090-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.728.909/0001-02 (AGRAVANTE), VARZEA GRANDE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.720.446/0001-89 (AGRAVANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS DEFINIDOS EM COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos apresentados pelas exequentes. A agravante alegou excesso de execução por aplicação equivocada de índice de correção monetária e fixação de honorários além dos limites legais. Posteriormente, as agravadas interpuseram agravo interno contra decisão monocrática que havia deferido a tutela para suspender a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) saber se os cálculos apresentados no cumprimento da sentença afrontam os critérios estabelecidos no título executivo, caracterizando excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada analisou as alegações da impugnação e rejeitou o excesso de execução com base nos critérios fixados em sentença transitada em julgado, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

4. Os cálculos seguem estritamente os parâmetros da condenação judicial: correção pelo INPC desde 01.09.2016 e juros de 1% ao mês, sem inclusão de multa ou honorários, que constam zerados.

5. A agravante não apresentou prova técnica que demonstrasse divergência entre os valores calculados e os critérios fixados judicialmente.

6.Revogação da decisão monocrática que suspendera a execução. Perda de objeto do agravo interno interposto pelas agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não provido. Tutela provisória revogada. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença não é nula se apresenta fundamentação, ainda que sucinta. 2. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pelas exequentes seguem os critérios fixados no título executivo judicial. 3. Prejudica-se o agravo interno contra decisão monocrática revogada por acórdão colegiado.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória movida por Açomáquinas Fabricação e Comércio Ltda. e Várzea Grande Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda. (também identificada como Santos & Hruba Ltda.-ME).

A decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, e determinou o regular prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelas exequentes, por entender que não havia excesso de execução nem fundamento para alteração dos critérios definidos no título executivo judicial transitado em julgado.

A agravante alega a existência de excesso de execução decorrente da suposta aplicação indevida de índices de correção monetária e da fixação de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites legais estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada não teria enfrentado de maneira específica os pontos centrais suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença, com especial destaque para a definição do termo inicial da correção monetária, o impacto sobre o montante exequendo e a base de cálculo dos honorários.

Requer o provimento integral do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação.

E, caso superada essa preliminar, que seja retificada a decisão recolhida, acolhendo-se a impugnação oposta pelo ora agravante, evidenciado o excesso da execução, retificando o cumprimento de sentença exclusivamente sobre o valor devido, qual seja de R$ 693.213,87, que utilizou como base a data de atualização feito pela Exequente em 08/05/2024.

Decisão monocrática deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o prosseguimento da execução, diante da plausibilidade jurídica das alegações e do risco de constrição patrimonial desproporcional. (id. 283180852).

Em face da referida decisão as agravadas interpuseram agravo interno (id. 286141880) e apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 286141879.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 288468352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (id. 189059117 dos autos de origem – processo n.º 1002277-27.2016.8.11.0002.):

Como se observa, a decisão agravada, ainda que sucinta, rechaçou a existência de vícios na execução, afastando alegações de irregularidade ou excesso nos cálculos apresentados. Fundamentou-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial com trânsito em julgado, enfatizando que o objeto da execução, bem como os critérios de atualização monetária e incidência de juros, já foram definidos na sentença exequenda, estando acobertados pelos efeitos da coisa julgada.

Nesse cenário, ainda que a agravante sustente que alguns pontos da impugnação não foram examinados com a profundidade que considera adequada, tal circunstância, por si só, não configura vício capaz de invalidar a decisão proferida.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

2.Do mérito

A controvérsia ora examinada tem origem na ação monitória ajuizada por Açomáquinas Fabricação e Comércio Ltda. e Várzea Grande Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda., com o objetivo de cobrar valores referentes ao fornecimento de mercadorias, cuja contraprestação, segundo alegam, não foi integralmente cumprida por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.

Nos embargos monitórios, a parte ré alegou ter realizado pagamentos parciais e apontou a inclusão indevida de valores na apuração do débito, requerendo o reconhecimento do excesso de cobrança.

Determinada a produção de prova pericial contábil, o Juízo da causa acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo o excesso e fixando o valor da dívida em R$ 208.377,59, atualizado até 1º/09/2016, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir dessa data.

Para verificar se os critérios fixados foram efetivamente observados na fase de cumprimento de sentença e se há excesso nos cálculos apresentados, transcreve-se, a seguir, a parte dispositiva do título executivo judicial:

Destaco que a sentença em questão foi objeto de duplo apelo, sendo a apelação principal interposta pela parte executada, Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., e o recurso adesivo manejado pelas autoras, Açomáquinas Fabricação e Comércio Ltda. e Várzea Grande Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda.

Por ocasião do julgamento, esta Câmara negou provimento à apelação principal, mantendo integralmente os termos da sentença que fixou o valor do título executivo judicial em R$ 208.377,59, atualizado até 1º/09/2016, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Por outro lado, deu provimento ao recurso adesivo, para afastar a sucumbência recíproca, reconhecendo a prevalência substancial da pretensão das autoras. Na ocasião, foram ainda rejeitadas as alegações de cerceamento de defesa, de renúncia à correção monetária e de litigância de má-fé.

A seguir transcrevo a ementa do julgado:

Em virtude do erro material no acórdão, os embargos de declaração fora a acolhidos para:

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso Especial interposto por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., o que resultou na manutenção integral do acórdão no qual foi fixado o valor da condenação em R$ 208.377,59, atualizado até 1º de setembro de 2016, com determinação de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, juros moratórios de 1% ao mês e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Assim, os parâmetros da condenação foram definitivamente consolidados, compondo o título executivo judicial que fundamenta a presente execução. Nesse contexto, não há espaço para alegações de extrapolação ou descumprimento da coisa julgada quanto aos critérios fixados.

Ao promoverem o cumprimento da sentença, as exequentes, ora agravadas, apresentaram planilha atualizada até abril de 2024, indicando como valor principal a quantia de R$ 208.377,59.

A atualização foi realizada com base no INPC-IBGE desde 1º de setembro de 2016, e os juros moratórios foram calculados de forma simples, à razão de 1% ao mês, a partir da mesma data, exatamente conforme os parâmetros definidos no título executivo judicial.

Nesse cenário, o valor total indicado na planilha alcança R$ 626.710,54, resultante da soma entre o montante corrigido monetariamente (R$ 328.120,70) e os juros moratórios apurados (R$ 298.589,84), conforme demonstrado na imagem abaixo:

Como visto, a planilha apresentada pelas exequentes/agravadas, no cumprimento de sentença observa, rigorosamente, os critérios estabelecidos no título executivo judicial, tal como definidos na sentença e confirmados pelas instâncias superiores, não havendo qualquer divergência entre os parâmetros da condenação e os valores indicados na fase executiva.

Nota-se que a correção monetária foi aplicada com base no INPC-IBGE a partir de 1º de setembro de 2016, data expressamente fixada na sentença, enquanto os juros moratórios foram calculados à razão de 1% ao mês, também desde essa data, em conformidade com o decisum.

O valor final de R$ 626.710,54 resulta da soma entre o montante atualizado (R$ 328.120,70) e os juros moratórios (R$ 298.589,84), sem a incidência de multa ou inclusão de honorários advocatícios, os quais, inclusive, constam zerados na planilha apresentada. Tal circunstância afasta, de plano, qualquer alegação de excesso sob esses aspectos.

Eventuais divergências de natureza técnica ou metodológica devem ser objeto de impugnação instruída com prova pericial idônea, o que não ocorreu, pois, a agravante limitou-se a impugnar os cálculos de forma genérica, sem comprovar concretamente qualquer descompasso com a coisa julgada.

Evidenciando-se que os valores apresentados na fase executiva estão em estrita conformidade com os comandos da sentença e do acórdão transitado em julgado, inexiste excesso de execução, razão pela qual a impugnação foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem.

Face ao exposto, NEGO
provimento
ao agravo de instrumento, revogar a tutela recursal anteriormente deferida e julgar prejudicado o agravo interno interposto pelas agravadas.

Por conseguinte,
revogo
a tutela provisória anteriormente deferida, que havia suspendido os atos executórios, e
julgo prejudicado
o agravo interno interposto pelas agravadas, ante a superveniente perda de objeto, tendo em vista que a decisão monocrática ora é substituída por este julgamento colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025